Tribunal: TJSP
Processo: 1002441-70.2018.8.26.0271
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Indenização por danos morais decorrente da inserção do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito - Valor fixado em R$ 15.000,00 que deve ser reduzido para R$ 10.000,00 por haver pedido expresso deste valor na inicial - Inadmissível a condenação do réu a montante maior do que o pleiteado - Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo do acórdão para

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Indenização por danos morais decorrente da inserção do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito - Valor fixado em R$ 15.000,00 que deve ser reduzido para R$ 10.000,00 por haver pedido expresso deste valor na inicial - Inadmissível a condenação do réu a montante maior do que o pleiteado - Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo do acórdão para reduzir a indenização por danos morais de R$ 15.000,00 para R$ 10.000,00, com juros a partir do evento danoso e correção monetária contada do arbitramento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002441-70.2018.8.26.0271/50000, da Comarca de Itapevi, em que é embargante
BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, é embargada REGINA LUCIA DE
SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ELÓI ESTEVÃO TROLY E KLEBER LEYSER DE
AQUINO.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002441-70.2018.8.26.0271/50000 -Voto no 21704 – Itapevi - ROL
2
Voto n° 21.704
Embargos de Declaração n° 1002441-70.2018.8.26.0271/50000
Embargante: Banco Bonsucesso Consignado S/A.
Embargada: Regina Lúcia de Sousa
Comarca: Itapevi
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Indenização por danos
morais decorrente da inserção do nome da autora em cadastro
de proteção ao crédito - Valor fixado em R$ 15.000,00 que
deve ser reduzido para R$ 10.000,00 por haver pedido expresso
deste valor na inicial - Inadmissível a condenação do réu a
montante maior do que o pleiteado - Embargos de declaração
acolhidos, com efeito modificativo do acórdão para reduzir a
indenização por danos morais de R$ 15.000,00 para R$
10.000,00, com juros a partir do evento danoso e correção
monetária contada do arbitramento.
Trata-se de embargos de declaração deduzidos em face do
v. acórdão de fls. 140/144 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da
embargada para condenar o recorrente no pagamento de indenização por danos morais à
autora no valor de R$ 15.000,00 com juros a partir do evento danoso e correção
monetária contada do arbitramento. Majoraram-se os honorários advocatícios de 10%
para 15% do valor da condenação.
Pretende o embargante a modificação do julgado sob o
argumento de que o acórdão seria “ultra petita”, eis que na inicial, a recorrida teria
limitado o valor do pedido de indenização por danos morais a R$ 10.000,00.
Instada a embargada a se manifestar, o prazo transcorreu
“in albis” (fls. 10).
É o relatório.
Os embargos comportam acolhimento.
Esta Corte fixou indenização por danos morais em favor
da embargada no valor de R$ 15.000,00, em razão da indevida inserção do seu nome em
cadastro de proteção ao crédito.
Ocorre que compulsando os autos, observa-se que o
pedido indenizatório da recorrida foi limitado a R$ 10.000,00, na petição inicial (fls.
06).
Assim, inadmissível a condenação do réu a montante
maior do que o requerido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002441-70.2018.8.26.0271/50000 -Voto no 21704 – Itapevi - ROL
3
Desta forma, é de rigor o acolhimento dos embargos para
reduzir a indenizaçaõ fixada de R$ 15.000,00 para R$ 10.000,00.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos de declaração
com efeito modificativo do acórdão para reduzir a indenização por danos morais de R$
15.000,00 para R$ 10.000,00, com juros a partir do evento danoso e correção monetária
contada do arbitramento.
MENDES PEREIRA
Relator